Tribunal: STF
Processo: Rcl 91128
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação Constitucional com pedido de tutela de urgência proposta por Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, c/c art. 988 do CPC e art. 156 do RISTF, em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0001193-79.2019.5.09.0011.

Sustenta o reclamante que a decisão impugnada reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda ajuizada por ex-empregado que pleiteia indenização por danos materiais correspondente à diferença entre o valor da complementação de aposentadoria paga pela PREVI e aquele que entende devido em razão da inclusão de verbas trabalhistas posteriormente reconhecidas judicialmente. Alega que, embora o pedido tenha sido formulado sob a denominação de “indenização”, trata-se, em essência, de pretensão de diferenças de complementação de aposentadoria privada.

Narra que o juízo de primeiro grau reconheceu a competência da Justiça do Trabalho, mas o Tribunal Regional do Trabalho declarou a incompetência material dessa Justiça Especializada, aplicando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453/SE), que fixou a competência da Justiça Comum para demandas envolvendo complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. Contudo, em sede de Recurso de Revista, a 3ª Turma do TST reformou o acórdão regional para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho, entendimento mantido após negativa de seguimento do recurso extraordinário e desprovimento de agravo interno.

O Banco do Brasil sustenta que o acórdão reclamado afronta a autoridade do decidido no Tema 190, bem como os arts. 114, I e IX, e 202, § 2º, da Constituição Federal, ao permitir que a Justiça do Trabalho aprecie controvérsia de natureza eminentemente previdenciária. Argumenta, ainda, que não há aderência ao Tema 1.166 da repercussão geral, pois a demanda não se limita ao reconhecimento de reflexos trabalhistas nas contribuições ao plano, mas objetiva, em verdade, o pagamento da própria diferença de complementação de aposentadoria.

Defende que a pretensão deduzida exige análise do regulamento do plano de previdência complementar, recálculo do benefício e verificação de reserva matemática, matérias que extrapolam a competência da Justiça do Trabalho. Aduz, por fim, que há precedentes recentes desta Corte em casos idênticos envolvendo o Banco do Brasil, nos quais foi reconhecida a competência da Justiça Comum.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão do TST e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa da decisão reclamada, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante (eDoc. 19):

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM FACE DO EX-EMPREGADOR POR PARCELAS NÃO COMPUTADAS NO BENEFÍCIO. PERDAS E DANOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1166 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Tema 1166 do STF. Na hipótese dos autos, como salientado na decisão agravada, afasta-se a alegação de que a controvérsia possui aderência ao Tema 190 do STF ("Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013"), tendo em vista que, conforme consta do acórdão recorrido, "Trata-se de reclamação ajuizada exclusivamente em face da ex-empregadora, na qual se postula o pagamento de indenização por perdas e danos ante a desconsideração das verbas judicialmente reconhecidas como salariais no cálculo do valor do benefício". Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral com relação à matéria trazida nos autos do RE 1.265.564, que discutiu a "Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária". A tese fixada pelo STF no Tema 1166 é a de que "Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada", entendimento exarado nos autos do RE 1.265.564, de relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, transitado em julgado em 20/09/2022. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”

O paradigma apontado pelo reclamante como violado é o Tema 190-RG, no qual o STF fixou a seguinte tese vinculante: “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”.

No caso concreto, não se discutiu, na ação de origem, o reconhecimento ou a existência das verbas trabalhistas em si, nem a integração de parcelas salariais ao contrato de trabalho. Tais verbas já haviam sido previamente reconhecidas em demanda anterior, sendo incontroversas. A controvérsia instaurada limitou-se a apurar as consequências jurídicas da ausência de sua consideração no cálculo do benefício de previdência complementar, ou seja, o direito do participante à reparação patrimonial pela redução do valor da complementação de aposentadoria paga pela PREVI.

Nessa moldura, o pedido indenizatório não tem natureza trabalhista autônoma, mas configura meio de recomposição do benefício previdenciário complementar, cuja diminuição decorreu da falta de aportes correspondentes. A causa de pedir, portanto, está centrada na relação de previdência privada e em seus efeitos financeiros, e não na relação empregatícia. 

Nesses casos, a jurisprudência desta Corte é pela não aplicação  do Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564). Isso porque, no referido paradigma (Tema 1166-RG), está em discussão a competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária.

No mesmo sentido, cito decisões por mim proferidas na Rcl n.º 86.739/PR e na Rcl 84.097/DF, que envolvem o mesmo reclamante.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 992 do CPC, para cassar o acórdão reclamado e determinar que nova decisão seja proferida reconhecendo-se a incidência do Tema 190 - RG ao caso e a não incidência do Tema 1166-RG.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte beneficiária.

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente